Tribunal: CARF
Processo: 19515.001316/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001316/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.867 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Erro na apuração da base de cálculo do lançamento, que se deu por norma
diversa à aplicável, o que configura "defeito" no enunciado da norma
individual e concreta produzida pelo Fisco, mais precisamente em seu
consequente no aspecto quantitativo, macula o lançamento, devendo ser
declarado nulo por vício material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar de nulidade do lançamento, vencidos os
conselheiros Lucas Esteves Borges (relator) e Giovana Pereira de Paiva Leite, que rejeitavam a
preliminar. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges – Relator

Lizandro Rodrigues de Souza – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001316/2008-11
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

Relatório
FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da
DRJ/SP1 que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/SP1 que transcrevo a seguir:
1. Trata-se de imposição de penalidade (multa regulamentar) pelo descumprimento da
obrigação acessória de apresentar, mediante intimação, os registros em meio magnético
relativos ao ano calendário 2003.
1.1. De acordo com o “Temo de Constatação Multa Regulamentar” o Contribuinte foi
intimado (22/05/2007) e reintimado (06/12/2007) a apresenta-los, nos termos da IN SRF
86/2001, porém, nas duas oportunidades:
“O Contribuinte não cumpriu a solicitação supra”
1.2. No referido documento, a conduta infracional foi descrita como sendo o não
atendimento “....quanto à forma em que devem ser apresentados os registros e
respectivos arquivos.....”. A multa aplicada, no valor de R$ 271.885,17, foi calculada
pela aplicação de 0,5% sobre a Receita Bruta do período, com fundamento no Art. 980,
I, do RIR/99 c.c os arts. 12 e 13 da Lei 8.218/91, com redação dada pelo art. 62 da Lei
no 8.383/91, e art. 72 da Medida Provisória no 2.15834/ 2001.
1.3. No Auto de Infração (fls. 189/192), mais precisamente, no espaço reservado à
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, a descrição da
infração é dada como sendo a “FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO
MAGNÉTICO” e, o enquadramento legal: Arts. 11 e 12, Inciso III, da Lei 8.218/91,
com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.15834/ 2001 e reedições.
2. Por meio do instrumento, às fls. 138/154, a Impugnante impugnou o lançamento.
Alega em síntese que:
2.1. cumpriu as exigências;
2.2. o Auto de Infração foi lavrado por suposto descumprimento da legislação no
que se refere à forma dos arquivos magnéticos, e não quanto à ausência de
entrega dos arquivos magnéticos, o que de início, desconstitui o entendimento da
Fiscalização no sentido de que “o contribuinte não cumpriu a solicitação supra;
2.3. a multa regulamentar teve como base de cálculo a receita de todo o ano-
calendário 2003, no entanto os meses de janeiro fevereiro e março não
poderiam ter sido incluídos, já que, em 10/04/2008, data da lavratura, teria
ocorrido o prazo de cinco anos para a guarda dos documentos, previsto no art.
265, do RIR/99;
2.4. para a valoração da multa regulamentar a Fiscalização teria de verificar
quais os arquivos não foram entregues ou foram entregues de forma irregular e
aplicar a multa proporcionalmente aos períodos em que ocorreu a citada
infração, sob pena de infringir a legislação;
2.5. registros efetuados em janeiro de 2003 já poderiam ser exigidos pelo FISCO
a partir de 1o de fevereiro;
2.6. a multa não poderia ser aplicada sobre a receita auferida em períodos que
estão fora dos cinco anos, fato que acarreta a iliquidez e incerteza do crédito
tributário e que anula integralmente o lançamento (transcreve ementas de
julgados do Conselho de Contribuinte);
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

2.7. há que se determinar a desconstituição do lançamento e arquivamento dos
presentes autos;
2.8. outro aspecto que demonstra a iliquidez do Auto de Infração refere-se aos
erros cometidos na determinação da base de cálculo que, nos termos do art. 980,
I, do RIR/99, equivale a 0,5% da Receita Bruta;
2.9. o conceito de Receita Bruta está previsto no art. 31, parágrafo único, da Lei
8.981/95, e nela não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos, bem como os impostos incidentes na operação;
2.10 dessa forma, a Fiscalização jamais poderia calcular a multa regulamentar
sobre o valor de R$ 54.377.033,86. De acordo com a DIPJ haveria que se
excluir o valor de R$ 15.435.985,29, conforme demonstrado abaixo:

2.11. caso não sejam aceitos os argumentos até aqui expostos há que se declarar
nulo o Auto de Infração em razão de evidente violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (transcreve trechos do Termo de Constatação);
2.12.observa-se que o Auto de Infração foi lavrado sob a alegação de que a
Impugnante não teria apresentado nenhuma resposta às intimações;
2.13. por outro lado, conclui a Fiscalização que a motivação do lançamento é o
descumprimento da intimação apenas quanto à forma dos arquivos magnéticos
apresentados, ou seja, entende-se que houve a entrega dos arquivos magnéticos,
mas se encontravam em formato não autorizado pela legislação;
2.14. todavia, compulsando os autos não é possível verificar quais os arquivos
magnéticos foram entregues em formato divergente do estabelecido, tampouco
qual é a incorreção contida nos arquivos magnéticos, pois as respostas e os
documentos apresentados durante a Fiscalização não foram anexados aos autos,
o que impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, previsto no artigo
5o, LV, da CF;
2.15. não constando dos autos os documentos necessários à instrução
processual, impede-se o conhecimento da origem dos fatos que lhe são
imputados, restringindo-se, dessa forma, o direito real à defesa e ao
contraditório;
2.16. não há nos autos provas da irregularidade quanto à forma dos arquivos
magnéticos apresentados pela Impugnante, mas apenas a alegação de que houve
a intimação e ela não foi cumprida;
2.17. portanto, o Auto de Infração deve ser anulado; 2.18. também implica a
anulação, o fato de o lançamento violar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
2.19. de acordo com o principio da razoabilidade, o Estado não pode impor
obrigações, vedações ou sanções aos administrados em medida superior ao
necessário para atender o interesse público, segundo critério de razoável
adequação dos meios aos fins constitucionalmente estabelecidos;
2.20. a importância desse principio constitucional implícito foi reconhecida pelo
legislador ordinário na Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal (transcreve o art. 2o da Lei 9.784/99);
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

2.21. o exorbitante crédito tributário apurado nesse auto de infração viola
frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
2.22. não é razoável que a Impugnante seja compelida ao pagamento da multa
regulamentar em tela, uma vez que foi entregue toda documentação solicitada, o
que pode ser comprovado pela análise do Termo de Constatação anexo ao a
Auto de Infração;
2.23. não sendo razoável nem proporcional a autuação em questão, também por
este motivo ela deverá ser cancelada, em obediência ao que estabelece o artigo
2o da Lei no 9.784/99;
2.24. não pode prosperar a cobrança dos juros moratórios, tendo em vista que
se refere apenas a multa regulamentar, e, ainda que pudesse incidir, não
poderiam ser calculados mediante a utilização da Taxa Selic;
2.25. não há previsão legal para a incidência de juros moratórios sobre multa
regulamentar, mas tão somente sobre crédito constituído em relação aos
tributos, de modo que o julgamento não pode admitir a cobrança ilegal desse
acréscimo moratório;
2.26. por outro lado, pelo fato de a Taxa SELIC ter natureza remuneratória, não
pode ser ela aplicada como sanção, por atraso no cumprimento de uma
obrigação;
2.27. ademais, a Taxa Selic não foi criada e definida em lei, mas por Resolução
do Banco Central do Brasil, o que ofende ao principio constitucional da
legalidade, bem como ao disposto no artigo 161, § 1o, do CTN;
2.28. não existindo previsão legal, deve-se aplicar aos juros de mora a taxa de
1% ao mês, conforme art. 161, parágrafo 1o, do CTN;
2.29. portanto, considerando-se a natureza remuneratória da taxa SELIC, a
inconstitucionalidade de sua aplicação, bem como sua ilegalidade, não há que
se admitir a utilização da mesma, no presente caso, com a natureza de juros de
mora.
3. Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidas as alegações, para declarar a
improcedência integral da autuação, com a extinção do crédito tributário e arquivamento
do processo administrativo.
Da Resolução
4. A análise preliminar dos autos demonstrou a necessidade de converter os autos em
diligência, pelo fato de haver, nos documentos Auto-de-Infração (fls. 100/101) e Termo
de Constatação –Multa Regulamentar (fls. 103/105), divergências de enquadramento da
conduta infracional, bem como da penalidade aplicada.
4.1. No primeiro documento, embora se pudesse extrair que não houve a apresentação
dos arquivos magnéticos, o cálculo da multa foi feito com base no inciso I, do artigo 12
da Lei 8.218/91, que impõe penalidade por descumprimento da forma prescrita na
legislação tributária. No segundo documento, a infração foi descrita como
“FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO”, e foi enquadrada
nos artigos 11 e 12, III, da citada lei, com a redação dada pelo art. 72, da MP no
2.15834/ 2001.
4.2. Por meio da Resolução 240, de 06/06/2012, desta Turma de Julgamento, foram
solicitados, à DEFIS/SÃO PAULO, os seguintes esclarecimentos e providências:
CONCLUSÃO
8. Em face do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de
que a Fiscalização, sem prejuízo das medidas que entenda necessárias,
esclareça e tome as seguintes providências:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

a) confirmar qual das duas condutas omissivas foi praticada pela Impugnante:
deixar de entregar os registros em meio magnético ou deixar de atender à forma
prevista na legislação tributária;
b). caso se confirme o não atendimento à forma, identificar as razões de fato e
de direito que a levaram a tal conclusão;
c). diversamente, se confirmada a não entrega dos registros em meio magnético,
recalcular a multa, de conformidade com o inciso III, do artigo 12, da Lei
8.218/91;
d). ao término dos procedimentos de diligência, elaborar relatório conclusivo,
com os motivos de fato e de direito que justifiquem a manutenção ou eventual
alteração no lançamento, informando o valor que deva ser excluído ou
complementado, cabendo ressaltar que, neste caso, as normas que regem o
processo administrativo fiscal exigem lançamento complementar (art. 41, do
Decreto 7.574/2011);
e) cientificar a Impugnante do resultado da diligência, bem como da presente
resolução, com abertura do prazo de 30 dias para manifestação, nos termos do
art. 35, parágrafo único, do Decreto 7.574/2011, e posterior remessa dos autos
a esta Turma de Julgamento.
Do Lançamento Complementar
5. A diligência resultou (fls. 207/215) na confirmação de que não houve a apresentação
dos arquivos magnéticos e, mediante lançamento complementar, a multa foi
recalculada, nos termos dos artigos 11 e 12, III, da Lei 8.218/91, com a redação dada
pelo artigo 72, da MP 2.15834/ 2001 e reedições, passando ela, de R$ R$ 271.885,17,
para R$ 543.770,34 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e trinta e
quatro centavos).
6. Cientificada da Resolução, bem como do lançamento complementar e dos demais
termos que compõem o resultado da diligência, a Impugnante apresentou defesa, às fls.
226/242, onde alega, em síntese, que:
6.1. não procede o Auto de Infração complementar para exigir a multa
regulamentar, relativamente ao ano-calendário 2003, no montante de
R$ 543.770,34;
6.2. inicialmente, visava-se à cobrança de multa regulamentar prevista no artigo
12, inciso I, da Lei n° 8.218/91, aplicada em decorrência da alegada entrega de
arquivos magnéticos em formatação divergente daquela prevista em norma
legal, em relação aos registros contábeis do ano-calendário de 2003;
6.3. em virtude de diversos equívocos cometidos pela Fiscalização, a DRJ
determinou a conversão do julgamento em diligência;
6.4. em razão das providências solicitadas pela DRJ, a Autoridade Fiscal
alterou o enquadramento legal sob o fundamento de ausência de entrega dos
registros magnéticos, o que implicou o agravamento da multa regulamentar de
0,5% para 1%, com base no inciso III, do artigo 12 da Lei n° 8.218 de 1991;
6.5. os motivos são distintos, pois, no Auto de Infração original, a Impugnante
foi autuada por ter deixado de entregar os arquivos magnéticos na forma da
Instrução Normativa n° 86/2001, enquanto que, no complementar, pela ausência
de entrega dos arquivos magnéticos;
6.6. dessa forma, a Fiscalização reconhece expressamente que a autuação
original estava incorreta;
6.7. o critério jurídico não pode ser alterado porque não há a possibilidade de
complementar um lançamento nulo;
6.8. na verdade, está-se diante de um novo auto de infração, lavrado em
substituição ao primeiro;
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

6.9. o artigo 146, do CTN, veda a alteração do critério jurídico, em face de erro
de direito cometido pela Fiscalização;
6.10. ainda que não fossem entregues os registros em meio magnético, o Auto de
Infração Complementar não poderia subsistir, devendo ser cancelado;
6.11. o cancelamento do Auto de Infração Complementar, pela inovação do
critério jurídico, não implica a manutenção do lançamento originário;
6.12. é certo que ocorreu também a do direito do Fisco aplicar a multa
regulamentar de 1% pela suposta falta de entrega dos registros em meio
magnético;
6.13. com a conversão do julgamento em diligência, lavrou-se novo Auto de
Infração sob o n° 0819000.2012.05615 em 26/11/2012, para a constituição da
multa regulamentar, no valor de R$ 543.770,34, por suposta falta de entrega dos
registros em meio magnéticos relativos ao ano-calendário de 2003;
6.14. operou-se a decadência, uma vez que a revisão do lançamento originário
deveria ter sido realizado dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
contados do ano-base de 2003, nos termos do artigo 149, do CTN;
6.15. como a multa incidiu sobre a receita bruta apurada no ano-calendário
2003, o ajuste do valor não poderia ter sido feito em 2012, mas até dezembro de
2008;
6.16. para que não pairem dúvidas sobre o marco do prazo decadencial, mister
destacar o fato gerador da multa ora debatida lançada no auto de infração
originário: Data: 31/12/2003; Valor Multa Regulamentar: R$ 271.865,17;
6.17. portanto, não se pode admitir a procedência do lançamento complementar,
lavrado em 26 de novembro de 2012, eis que o crédito tributário está atingido
pela decadência, fato que impõe o cancelamento do Auto de Infração, em
questão;
6.18. ainda que não se admita a decadência, a Fiscalização valeu-se novamente,
de incorreta base de cálculo para apuração da multa regulamentar ora
combatida, o que enseja a iliquidez do Auto de Infração Complementar;
6.19. de acordo com o artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91, a multa
regulamentar em comento deverá corresponder ao montante máximo de 1% da
receita bruta do período (a Impugnante reitera os argumentos expendidos na
inicial acerca da base de incidência da multa);
6.20. não obstante a DRJ tenha concedido a oportunidade à Autoridade Fiscal
para retificar os valores indevidamente lançados no presente processo
administrativo, novamente a base de cálculo utilizada pela Fiscalização está
incorreta, pois afronta as regras legais aplicáveis ao caso em apreço,
culminando na majoração do crédito tributário de forma manifestamente ilegal;
6.21. o lançamento complementar padece de iliquidez e incerteza, sendo nulo,
por afronta ao artigo 142, do CTN, bem como aos artigos 10 e 11 do Decreto
70.235/72;
6.22. o não cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas) aos atos de
lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu
no presente caso, torna-os nulos, gerando a obrigação para a Autoridade
Julgadora de cancelá-los de ofício;
6.23. em razão do equívoco, ao se considerar como base de cálculo da multa
valores que não compõem a receita bruta, o Auto de Infração complementar não
pode ser considerado líquido e certo, motivo pelo qual se faz necessário o seu
cancelamento;
6.24. caso seja mantido o Auto de Infração Complementar, o original deve ser
cancelado, sob pena de exigência em duplicidade da multa regulamentar, dado
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

que o original, lavrado, em 10/04/2008, no valor de R$ 271.885,17, decorre da
aplicação alíquota de 0,5%, por descumprimento da forma, enquanto que o
complementar, lavrado, em 26/11/12, no valor de R$ 543.770,34, é proveniente
da aplicação da alíquota de 1%, pela não entrega dos arquivos magnéticos;
6.25. caso contrário, será exigido da Impugnante multa regulamentar de 1,5%
sobre a sua receita bruta, o que não tem qualquer respaldo legal;
6.26. caso se entenda pelo cancelamento do Auto de Infração Complementar e se
mantenha o lançamento originário, reitera-se, nessa oportunidade, todos os
argumentos sustentados na Impugnação inicial, a qual será julgada en conjunto
com a presente defesa como determina o artigo 41, §§ 4o e 5o do Decreto
7.574/2011;
6.27. se o entendimento for pela manutenção da autuação em análise, os juros
calculados com base na Taxa Selic não poderão ser exigidos sobre a multa
regulamentar, por absoluta ausência de previsão legal. (a Impugnante retoma os
argumentos expendidos na inicial).
7. Do exposto, requer o acolhimento das razões de fato e de direito, para que seja
declarada a improcedência integral tanto do Auto de Infração originário quanto do Auto
de Infração complementar.
Da Devolução dos Autos para Correção do Crédito Cadastrado.
8. Retornados os autos para julgamento, constatou-se que o crédito do presente processo
permanecia cadastrado nos sistemas informatizados da RFB tal como fora constituído
pelo Auto de Infração original, ou seja, multa isolada, no valor de R$ 271.885,17, em
vez de R$ 543.770,34, como deveria estar constando, por força do Auto de Infração
Complementar.
8.1. Nos termos do Despacho no 2, de 07/03/2013, os autos foram enviados à Delegacia
de origem para:
(...)
7. Dessa forma, a fim de atender ao disposto no artigo 41, do Decreto 7.574, de
20/09/2011, há que se enviar os autos à Delegacia de origem para que sejam
tomadas as providências necessárias, visando à regularização do débito do
processo 19515.001316/200811, nos sistemas da RFB.
8.2. Regularizado o valor da multa isolada, nos sistemas informatizados da RFB,
conforme fls. 286/94, os autos retornaram para julgamento das matérias impugnadas.
Ao tratar da questão, a DRJ/SP1 julgou improcedente o pleito do contribuinte em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. OMISSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
MULTA REGULAMENTAR.
O atraso ou a omissão em entregar os arquivos magnéticos sujeitam o infrator à multa
equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa.
RECEITA BRUTA VERSUS RECEITA LÍQUIDA.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
A receita bruta, diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas, constitui a receita líquida.
AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. VIABILIDADE.
Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades é de exclusiva competência do
Poder Judiciário.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA À TAXA SELIC SOBRE MULTA
ISOLADA. PREVISÃO LEGAL.
Os tributos e contribuições administrados pela RFB, não pagos na data de vencimento,
ficam sujeitos à incidência de juros de mora, calculados mediante a aplicação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o
art. 13 da Lei no 9.065/95.
Sobre o crédito constituído na forma de multa isolada, não pago no vencimento,
incidem juros de mora, calculados à taxa SELIC, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos trazidos em impugnação, requerendo, por fim, o cancelamento integral dos
lançamentos tributários.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, a discussão versa em torno de lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação de documentação exigida em
fiscalização realizada no curso do ano de 2007, relacionada ao ano-calendário 2003.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

Naquela oportunidade, em 2007, a fiscalização intimou o contribuinte por mais de
uma vez para que apresentasse documentações necessárias para a verificação do cumprimento da
obrigação tributária, entretanto, o contribuinte se manteve inerte e não atendeu às intimações.
Ao lavrar o auto de infração pelo descumprimento da obrigação acessória
(apresentação de documentação no curso da fiscalização), a autoridade fiscal procedeu com
equívocos no que concerne a imputação (deixar de entregar os registros ou deixar de atender à
forma prevista na legislação para apresentação dos registros), bem como incompatibilidades
entre a fundamentação legal contida no Termo de Constatação e o Auto de Infração em si, sendo
considerado o inciso I, do artigo 12, da Lei 8.218/91 no primeiro e o inciso III, no segundo
documento.
Devido às inconsistências mencionadas, a DRJ/SP1 de maneira acertada
converteu o julgamento em diligência com o intuito de esclarecer o que de fato havia ocorrido e
qual seria a imputação pela qual o contribuinte estava sendo autuado.
Nesse momento, a DRF, ao responder à diligência emitiu novo Termo de
Constatação (e-fls. 207), a partir do qual foi lavrado lançamento complementar, tendo em vista
que, em verdade, restou esclarecido que não houve a entrega dos registros solicitados pela
fiscalização em 2007, aplicando-se o inciso III, do artigo 12, da Lei 8.218/91, como
fundamentação legal.
Dentre as alegações recursais, em resumo, têm-se: (i) alteração do critério jurídico
do lançamento; (ii) decadência em relação ao Auto de Infração complementar; (iii) utilização de
base de cálculo incorreta; (iv) afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v)
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.

ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO
Em seu recurso, alega o contribuinte que o Auto de Infração Complementar
estaria eivado de nulidade por alterar o critério jurídico estabelecido no lançamento original,
alegação que não merece prosperar. Explico.
Ao enfrentar a matéria em julgamento, a DRJ/SP1 verificou inconsistências no
auto de infração que não lhe davam condições suficientes para prosseguir com o julgamento,
oportunidade em que de forma escorreita devolveu os autos para a autoridade fiscal avaliar,
confirmar ou retificar eventuais inconsistências.
Nesse momento, note, não há alteração de critério jurídico, mas, sim, um novo
lançamento realizado pela autoridade competente com bases legais e em decorrência do não
atendimento da intimação (obrigação acessória) por parte do contribuinte/recorrente.
Haveria alteração no critério jurídico caso a DRJ/SP1, no curso do julgamento do
Auto de Infração original procedesse com mudanças do auto de ofício e julgasse em
desconformidade com o que constava no auto, mas não foi o que ocorreu.
A DRJ/SP1 ao baixar o processo em diligência concedeu à autoridade competente
a possibilidade de retificar eventuais equívocos existentes no lançamento formalizado. Quando
da análise pela DRF de origem, restou comprovado que não houve a entrega dos arquivos
magnéticos solicitados durante a fiscalização que ocorreu em 2007.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

O novo lançamento (complementar), portanto, não está vinculado ao anterior
(original) e produz seus efeitos de forma independente, tendo em vista que foi dada ciência ao
contribuinte ainda dentro do prazo decadencial, o que passa a ser abordado a seguir.

DECADÊNCIA
A decadência que defende o recorrente, da mesma forma, não merece acolhida.
Sustenta em seu recurso, o contribuinte, que se estaria lançando em 2012 nova
multa regulamentar relativamente à suposta infração ocorrida no ano-calendário de 2003. Tal
afirmação, entretanto, merece atenção.
De fato a fiscalização estava verificando o ano-calendário de 2003 da recorrente,
entretanto, essa fiscalização ocorreu no ano de 2007, tendo a obrigação acessória sido
descumprida (não apresentação dos registros pelos quais foi intimado) no curso da fiscalização.
Intimado para apresentar a documentação em meio magnético por mais de uma
vez o contribuinte, no transcurso da fiscalização, não atendeu ao chamado, lhe tendo sido
garantida a oportunidade para apresentação até 26/12/2007 (tendo em vista a última reintimação
em 06/12/2007 que concedeu um prazo de 20 dias – e-fls. 13).
Dessa forma, não há que se falar que o Auto de Infração Complementar estaria em
26/11/2012 (28/11/2012 – ciência do contribuinte – e-fls. 209) lançando nova multa
regulamentar relativamente à suposta infração ocorrida no ano-calendário de 2003. O não
cumprimento da obrigação acessória se deu no curso da fiscalização realizada em 2007 e, não, no
ano-calendário de 2003 como intenta defender o recorrente.
Não se tem como iniciar a contagem do prazo decadencial no ano-calendário
2003, objeto da fiscalização, até porque, até então, não havia descumprimento da obrigação
acessória em comento. Tão somente após intimado para apresentar a documentação no curso da
fiscalização ocorrida em 2007 e deixar, efetivamente, de apresenta-la, que deve se iniciar a
contagem do prazo decadencial para o lançamento da multa regulamentar.
Assim, tendo a última intimação para apresentação da documentação ocorrida em
06/12/2007 e, considerando que 26/12/2007 foi prazo final para apresentação da documentação,
a partir de então inicia o prazo decadencial de 5 anos para o lançamento pelo não cumprimento
da obrigação acessória. Por tal razão, em 28/11/2012 a decadência ainda não operou seus efeitos.
A revisão do lançamento se deu, portanto, por autoridade competente (DRF de
origem) e dentro do prazo de 5 anos da data do descumprimento da obrigação acessória, não
havendo que se falar em nulidade ou qualquer cerceamento de defesa, tendo em vista que após o
novo lançamento foi garantido ao contribuinte a oportunidade de se manifestar, direito esse que
foi por ele exercido.
Restando vencido quanto a analise das preliminares acima, suprimo os tópicos
relativo à análise de mérito.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e afastar as preliminares
de nulidade para enfrentamento do mérito.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

Lucas Esteves Borges

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza, Redator do voto vencedor.
Trata-se de auto de infração para lançamento de multa regulamentar pelo
descumprimento da obrigação acessória de apresentar, ou seja, não apresentação, mediante
intimação, dos registros em meio magnético relativos ao ano calendário 2003. De acordo com o
“Temo de Constatação Multa Regulamentar” o Contribuinte foi intimado (22/05/2007) e
reintimado (06/12/2007) a apresenta-los, nos termos da IN SRF 86/2001, porém, nas duas
oportunidades: “O Contribuinte não cumpriu a solicitação supra” . No Auto de Infração (fls.
189/192), mais precisamente, no espaço reservado à Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
do Auto de Infração, a descrição da infração é dada como sendo a “FALTA/ATRASO NA
ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO” e, o enquadramento legal: Arts. 11 e 12, Inciso III,
da Lei 8.218/91, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.15834/ 2001 e
reedições.
De acordo com a descrição da infração contida já no lançamento original ou no
Temo de Constatação Multa Regulamentar” parece-me claro que se constatou a não entrega dos
arquivos requeridos, e que dever-se-ia quantificar o crédito tributário conforme o disposto no
Inciso III, da Lei 8.218/91. Mas não foi o que se procedeu.
Ao se quantificar o crédito tributário, de acordo com o mesmo Temo de
Constatação Multa Regulamentar” a conduta infracional passa a ser descrita como sendo o não
atendimento “....quanto à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos.....”. E a multa aplicada, no valor de R$ 271.885,17, foi calculada pela aplicação de
0,5% sobre a Receita Bruta do período, com fundamento no Art. 980, I, do RIR/99, que tem por
base o Inciso I, da Lei 8.218/91.
Há aí, ao meu ver, um claro erro de direito, pois para a infração bem delineada
(“O Contribuinte não cumpriu a solicitação supra”) aplicou-se dispositivo legal que se aplicava a
situação diversa (não atendimento “....quanto à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos.....”..)
A nulidade do lançamento, por vício material, decorre de um descompasso na
aplicação da regra-matriz de incidência tributária, seja no antecedente da norma (“motivação”),
seja em seu consequente (“conteúdo”) (Acórdão CARF no 3202000.633, de 31/01/2013).
No caso presente, trata-se de erro na apuração da base de cálculo, que se deu por
norma diversa à aplicável, o que configura “defeito” no enunciado da norma individual e
concreta produzida pelo Fisco, mais precisamente em seu consequente no aspecto quantitativo,
maculando o lançamento, devendo ser declarado nulo por vício material.
Observo que o descompasso entre os fatos e a norma aplicada não passaram
despercebidos pela autoridade julgadora de primeira instância, que, por meio da Resolução 240,
de 06/06/2012, solicitou à DEFIS/SÃO PAULO:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.867 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001316/2008-11

a) confirmar qual das duas condutas omissivas foi praticada pela Impugnante: deixar
de entregar os registros em meio magnético ou deixar de atender à forma prevista na
legislação tributária;
b). caso se confirme o não atendimento à forma, identificar as razões de fato e de
direito que a levaram a tal conclusão;
c). diversamente, se confirmada a não entrega dos registros em meio magnético,
recalcular a multa, de conformidade com o inciso III, do artigo 12, da Lei 8.218/91;
A Unidade de Origem constatou o erro e emitiu novo lançamento (nomeado
Lançamento Complementar), conforme relatado:
5. A diligência resultou (fls. 207/215) na confirmação de que não houve a apresentação
dos arquivos magnéticos e, mediante lançamento complementar, a multa foi
recalculada, nos termos dos artigos 11 e 12, III, da Lei 8.218/91, com a redação dada
pelo artigo 72, da MP 2.15834/ 2001 e reedições, passando ela, de R$ R$ 271.885,17,
para R$ 543.770,34 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e trinta e
quatro centavos).
Trata-se de novo lançamento (revisão de ofício, nos termos do art. 149 do CTN)
sobre os mesmos fatos já descritos (ou seja, não apresentação, mediante intimação, dos registros
em meio magnético relativos ao ano calendário 2003), que tinham motivado o lançamento
anterior, eivado de nulidade de vício material. Mas o art. 149 do CTN não prevê, entre as
hipóteses de revisão de ofício, o erro de direito.
Adiciono também que, neste ponto, com base no art. 146 do CTN, acato o
requerido pelo Recorrente, que inferiu ter havido mudança de critério jurídico para os mesmos
fatos já delineados. Nos termos da Recorrente:
6.7. o critério jurídico não pode ser alterado porque não há a possibilidade de
complementar um lançamento nulo;
6.8. na verdade, está-se diante de um novo auto de infração, lavrado em substituição ao
primeiro;
6.9. o artigo 146, do CTN, veda a alteração do critério jurídico, em face de erro de
direito cometido pela Fiscalização;

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital